Tribunal: TJDFT
Processo: 0736070-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736070-66.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca das diligências id. 68121673. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator